Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-81.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE CELULAR NA FEIRA DO ROLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR ELEMENTOS MATERIAIS, CONFISSÃO E DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, CP), por aquisição e revenda de telefone celular com origem criminosa, identificado por IMEI, adquirido em feira informal por valor abaixo do mercado, sem documentação de procedência. A defesa postula absolvição com fundamento nos incisos III e VII do art. 386 do CPP, alegando ausência de dolo e insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do agente no crime de receptação; (ii) estabelecer se é possível a absolvição com base na dúvida quanto à ciência da origem ilícita do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de receptação encontra-se demonstrada por meio de documentos policiais, relatório final de investigação, auto de apreensão do bem e individualização do objeto pelo IMEI, vinculado a crime patrimonial antecedente.
4. A autoria é evidenciada pela confissão do acusado em juízo, em que admite ter adquirido o telefone na Feira do Rolo por valor módico e sem nota fiscal, além de tê-lo repassado à cunhada, o que confirma sua atuação nos núcleos típicos do tipo penal.
5. Os elementos probatórios apontam para uma cadeia lógica de eventos: subtração do bem, rastreamento técnico, localização da possuidora imediata, vínculo com o recorrente e confissão sobre a aquisição e revenda, afastando a tese de ausência de prova quanto ao dolo.
6. O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias objetivas do caso concreto, especialmente quando o bem é adquirido em condições suspeitas, como local de comercialização informal, ausência de documentação e preço significativamente inferior ao de mercado.
7. Conforme doutrina e jurisprudência, consolidou-se o entendimento de que, uma vez comprovada a origem ilícita do bem e sua posse ou revenda pelo agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar desconhecimento da ilicitude, o que não ocorreu.
8. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências e prisão, prestados em juízo e sob o crivo do contraditório, são dotados de fé pública e valor probatório relevante, sobretudo diante da inexistência de elementos que infirmem sua veracidade.
9. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, pois as circunstâncias indicam ciência da origem criminosa do bem, não se tratando de mera negligência ou imprudência.
10. A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, com fundamentação adequada na análise dos antecedentes e reconhecimento da atenuante da confissão, compensada com a agravante da reincidência, sem ocorrência de nulidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova da autoria no crime de receptação pode ser formada por elementos documentais, confissão judicial e depoimentos policiais, desde que harmônicos e consistentes.
2. A aquisição de bem de valor considerável em local informal, sem nota fiscal e por preço inferior ao de mercado, autoriza a presunção de dolo na receptação.
3. Inverte-se o ônus da prova quando o agente é identificado como adquirente e repassador de objeto oriundo de crime, cabendo-lhe demonstrar a boa-fé ou desconhecimento da origem ilícita.
4. É válida a condenação com base em prova policial quando corroborada por outros elementos e pela confissão do réu, ainda que parcial.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 180, caput; CPP, arts. 386, III e VII; CF/1988, art. 5o, LVII.